Tribunal: TCU
Processo: 041.980/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão especial de ex-combatente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de concessão de pensão especial de ex-combatentes, concedidos pelo Comando da Marinha: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e ordenar o registro dos atos instituídos em favor de Conceição Aparecida de Souza Silva Lima, Daldite da Costa Nascimento, Heloiza Maria de Souza Ribeiro, Isabel Cristina Silva de Oliveira, Maria Aparecida da Silva Marchetti, Maria Luiza Silva Silveira, Odineia da Silva, Oneida Silva, Oriete Silva do Nascimento e Raimunda Azevedo Mosqueira. 9.2. considerar ilegal e recusar o registro do ato instituído em favor de Albertina do Rozario dos Santos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Albertina do Rozario dos Santos, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso, caso não provido, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que Albertina do Rozario dos Santos ciência desta deliberação;